Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-71.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Contratação de empréstimo e de cartão de crédito efetuados com a confirmação de biometria facial. Selfie. Banco réu que se desincumbiu do ônus de provar, carreando aos autos os contratos. Sentença mantida. Recurso desprovido.